Tribunal: TJMT
Processo: 0002119-95.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002119-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (REPRESENTANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (APELADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002119-95.2018.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE CONJUNTA DA EXECUTADA E DA EMBARGANTE – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA EMBARGANTE – PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSÃO DE VERBA HONORÁRIA – VEDADA PELO ART. 85, §14 DO CPC – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

Não demonstrado que a conta corrente em que fora efetivada a penhora online na ação executiva é destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria e pensões, bem como que os valores ali constantes são originários da pensão previdenciária vitalícia, não cabe o reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos.

“A jurisprudência consolidada pelo eg. STJ é no sentido de que, na ausência de comprovação de titularidade exclusiva dos valores por um dos cotitulares da conta conjunta, presume-se divisão em partes iguais entre eles, e, mesmo assim, a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular (REsp 1.510.310/RS e REsp 1.184.584/MG)”. (N.U 0002464-72.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

Vedada pelo § 14 do artigo 85 do CPC a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002119-95.2018.8.11.0041

APELANTE: MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

APELADO: MATIKO NISHIMURA KURAMOTI, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

Proc. referência
: Embargos de Terceiro com Pedido de Liminar de Retenção por Benfeitorias n. 0002119-95.2018.8.11.0041 - Cód. 1280882 -

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Matiko Nishimura Kuramoti e
Recurso Adesivo
interposto por China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro (cód. 1280882) opostos por Matiko Nishimura Kuramoti em desfavor de China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A.

SENTENÇA
: acolheu em parte os Embargos de Terceiro, apenas para determinar o levantamento de 50% do valor penhorado na conta corrente n. 0005542-5 agência 3017, em benefício da embargante.

Condenou as partes, Embargante e Embargado, ao pagamento, respectivamente, de 20% e 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa nos embargos, a serem compensados.

APELAÇÕES
: a Embargante de Terceiro
Matiko Nishimura Kuramoti
sustenta que demonstrou que a sua conta bancária é conjunta com a executada, bem assim que a quantia bloqueada R$. 15.420,78 se refere o saldo remanescente de valores creditados a título de pensão vitalícia, que é impenhorável.

Aduz ainda que a compensação de honorários advocatícios viola o §14 do artigo 85 do CPC.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os embargos de terceiro, a fim de reconhecer impenhorabilidade e desbloquear integralmente o valor bloqueado na ação de execução e excluir a compensação da verba honorária de sucumbência.

Por sua vez, o Embargado de Terceiro
China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A.
, em Apelação Adesiva, alega que deve ser mantido o bloqueio em sua integralidade, porque nos Embargos de Terceiro não há pedido de levantamento parcial (50%) dos valores bloqueados, por tal razão não cabe sucumbência recíproca e a distribuição dos ônus como ordenado na sentença.

Aduz que a Embargante não comprovou que o bloqueio de R$ 15.420,78 seria proveniente dos autos executórios n. 00050191-21.2015.811.0041, porquanto naqueles autos ocorreu bloqueio de valor diverso, ou seja, de R$ 15.888,16.

Dessa forma, requer o provimento do recurso adesivo para reformar a sentença quanto ao desbloqueio parcial dos valores, bem como que seja condenada a Embargante ao pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais, excluir a compensação da verba sucumbencial e, ainda, majorados os honorários recursais.

CONTRARRAZÕES
: Id. 123216025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002119-95.2018.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Matiko Nishimura Kuramoti e
Recurso Adesivo
interposto por China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro (cód. 1280882) opostos por Matiko Nishimura Kuramoti em desfavor de China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A.

SENTENÇA
: acolheu em parte os Embargos de Terceiro, apenas para determinar o levantamento de 50% do valor penhorado na conta corrente n. 0005542-5 agência 3017, em benefício da embargante.

Condenou as partes, Embargante e Embargado, ao pagamento, respectivamente, de 20% e 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa nos embargos, a serem compensados.

O cerne do apelo da embargante de terceiro é saber se caso de reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio do valor integral penhorado na ação de execução, e ainda, saber se é caso de afastar a sucumbência recíproca, ou a compensação dos honorários advocatícios.

O cerne do recurso adesivo do embargado de terceiro é saber se é caso de afastar o desbloqueio de parte do valor penhorado no feito executivo, bem como a sucumbência recíproca, ou a compensação dos honorários advocatícios.

Cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por Matiko Nishimura Kuramoti em desfavor de China Construction Bank (Brasil) Banco Multiplo S.A., em que objetiva ver reconhecida a impenhorabilidade do bloqueio realizado na Execução n. 00050191-21.2015.811.0041, no valor de R$ 15.420,78, efetuado em sua conta corrente n. 0005542-5, agência 3017, do Banco Bradesco S.A., que movimenta em conjunto com a executada Ariadne Kuramoti Latkani, sua filha, ao argumento de que os valores são decorrentes de pensão previdenciária vitalícia.

A sentença impugnada determinou o levantamento de 50% do valor bloqueado no feito executivo em benefício da Embargante de terceiro, por entender que não restou demonstrada a impenhorabilidade dos valores constantes na conta corrente em discussão.

Do conjunto fático-probatório, notadamente os extratos bancários apresentado pela Embargante de Terceiro, datados de 12/12/2017 (Id. 123216004 – págs. 9-10), não restou demonstrado que a conta corrente em que fora efetivada a penhora online na Execução n. 00050191-21.2015.811.0041 é destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria e pensões, bem como que os valores ali constantes são originários da pensão previdenciária vitalícia, a ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos.

Por outro lado, no que se refere à conta conjunta e não evidenciada a solidariedade dos seus titulares sobre a dívida, há a presunção de divisão em partes iguais, conforme consignou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“A penhora efetivada na conta da embargante foi decorrente do processo executivo nº 0050191-21.2015.811.0041, código 1058336, como comprova o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores ali encartados.

A embargante comprovou a constrição da conta nº 0005542-5 agência 3017 na importância de R$ 15.420,78 (quinze mil quatrocentos e vinte reais e setenta e oito centavos) de acordo com o extrato de id. 50293873 - Pág. 10.

Posteriormente, no id. 50293873 - Pág. 43, prova que a referida conta se trata de conta conjunta com a executada no processo associado Ariadne Kuramoti Latkani.

Salienta-se que não restou configurado nos autos que referida conta é de uso exclusivo da embargante ou que seja para o recebimento de sua pensão previdenciária vitalícia como alegado em sua exordial.

Entendo que a embargante não trouxe elementos suficientes para comprovar a impenhorabilidade da conta, nos termos do art. 373, II do CPC. Rejeito as alegações do executado. Assim rejeito o reconhecimento de impenhorabilidade pelo art. 833, IV do CPC.

No mesmo sentido, não é possível constatar que os valores ali penhorados são de titularidade exclusiva da embargante. Em se tratando de conta conjunta e não evidenciada a solidariedade dos titulares da conta sobre a dívida, há presunção de divisão em partes iguais. Nesse sentido:

‘PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 50% DO NUMERÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. 1. A conta bancária coletiva ou conjunta pode ser indivisível ou solidária. É classificada como indivisível quando movimentada por intermédio de todos os seus titulares simultaneamente, sendo exigida a assinatura de todos, ressalvada a outorga de mandato a um ou alguns para fazê-lo. É denominada solidária quando os correntistas podem movimentar a totalidade dos fundos disponíveis isoladamente. 2.
Na conta conjunta solidária prevalece o princípio da solidariedade ativa e passiva apenas em relação ao banco – em virtude do contrato de abertura de conta corrente –, de modo que o ato praticado por um dos titulares não afeta aos demais nas relações jurídicas e obrigacionais com terceiros, haja vista que a solidariedade não se presume, devendo resultar da vontade da lei ou da manifestação de vontade inequívoca das partes (art. 265 do CC). 3. Nessa linha de intelecção, é cediço que a constrição não pode se dar em proporção maior que o numerário pertencente ao devedor da obrigação, preservando-se o saldo dos demais cotitulares, aos quais é franqueada a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais.
4. No caso, a instância primeva consignou a falta de comprovação da titularidade exclusiva do numerário depositado na conta bancária pela recorrida. Contudo, não tendo ela participado da obrigação que ensejou o processo executivo, não há se presumir sua solidariedade com o executado somente pelo fato de ela ter optado pela contratação de uma conta conjunta, a qual, reitera-se, teve o objetivo precípuo de possibilitar ao filho a movimentação do numerário em virtude da impossibilidade de fazê-lo por si mesma, haja vista ser portadora do mal de Alzheimer. 5. Recurso especial não provido.’ (STJ - REsp 1.184.584/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 22/04/2014)”.

A respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PENHORA “ON LINE” REALIZADA NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA POR COOPERATIVA CONTRA PESSOA FÍSICA – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE, AMBAS DE TITULARIDADE CONJUNTA DO DEVEDOR E DOS EMBARGANTES – IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA (CPC, ART. 833, X) – ALEGAÇÃO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA NATUREZA DA CONTA POUPANÇA – INOCORRÊNCIA – VALORES DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS EMBARGANTES – PRESUNÇÃO DE DIVISÃO DO SALDO EM PARTES IGUAIS – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS COTITULARES – IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO FUNDAMENTO DE NÃO TER DADO CAUSA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO RELACIONADA À EFETIVA SUCUMBÊNCIA, E NÃO À CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis valores depositados em conta poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, regra que não pode ser flexibilidade se, como no caso, não houve demonstração inequívoca do uso da conta poupança para realização de diversas operações financeiras, como se fosse conta corrente. 2.
A jurisprudência consolidada pelo eg. STJ é no sentido de que, na ausência de comprovação de titularidade exclusiva dos valores por um dos cotitulares da conta conjunta, presume-se divisão em partes iguais entre eles, e, mesmo assim, a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular
(REsp 1.510.310/RS e REsp 1.184.584/MG). 3. Independentemente de poder ou não saber antecipadamente sobre a titularidade dos valores depositados nas contas bancárias atingidas pela penhora “on line” requestada na ação de execução, a credora/embargada deve ser condenada aos ônus sucumbenciais pela sentença de procedência integral ou parcial dos Embargos de Terceiro se apresentou resistência à pretensão de liberação de valores indevidamente penhorados, consoante regras dos arts. 85 e 86 do CPC. (N.U 0002464-72.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

Ainda:

REMESSA NECESSÁRIA C/C RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ON LINE – EMBARGOS DE TERCEIROS – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 50% DO NUMERÁRIO - – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE INTEGRAL DA QUANTIA – NÃO OCORRENCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA - DESBLOQUEIO TOTAL DE UMA CONTA E PARCIAL DE OUTRA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – FIXAÇÃO EQUITATIVA NA FORMA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Nos termos dos precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade da conta corrente só existe em relação a instituição financeira mantenedora, ou seja, cada um dos titulares pode movimentar a integralidade dos fundos disponíveis, de modo que a solidariedade ativa da conta corrente conjunta existe apenas perante o Banco, e não perante terceiros credores, assim também a solidariedade passiva, pois a solidariedade inerente à conta corrente conjunta atua para garantir a movimentação da integralidade dos fundos disponíveis em conta bancária conjunta, e não para gerar obrigações solidárias passivas dos correntistas em face de terceiros.

[...]5. Na conta corrente conjunta solidária, existe solidariedade ativa e passiva entre os correntistas apenas em relação à instituição financeira mantenedora da conta corrente, de forma que os atos praticados por qualquer dos titulares não afeta os demais correntistas em suas relações com terceiros. Precedentes.

6.
Aos titulares da conta corrente conjunta é permitida a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que, na ausência de provas nesse sentido, presume-se a divisão do saldo em partes iguais. Precedentes do STJ.

7. Na hipótese dos autos, segundo o Tribunal de origem, não houve provas que demonstrassem a titularidade exclusiva da recorrente dos valores depositados em conta corrente conjunta.

8.
Mesmo diante da ausência de comprovação da propriedade, a constrição não pode atingir a integralidade dos valores contidos em conta corrente conjunta, mas apenas a cota-parte de cada titular.
[...] (REsp 1510310/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017)

Assim, quando existente prova de titularidade exclusiva dos valores depositados por aquele que não figura no polo passivo da execução, é medida de rigor a desconstituição da constrição, mormente porque a solidariedade não se presume, devendo resultar da vontade da lei ou da manifestação de vontade inequívoca das partes (art. 265 do CC).

É certo que nas condenações contra a Fazenda Pública a verba honorária deve ser arbitrada de acordo com a regra estampada no § 4º, do art. 20, do CPC/73, segundo a qual, uma vez vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve fixar os honorários equitativamente, atendendo, porém, as normas das alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 3º desse mesmo dispositivo.

Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada apenas em relação à verba honorária.

(N.U 0000371-97.2008.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

A seu turno, como se vê da sentença impugnada, a embargante logrou comprovar que parte do valor bloqueado na execução (R$15.420,78) é o constante da referida conta corrente de n. 0005542-5, agência 3017, do Banco Bradesco S.A., o que afasta o argumento do banco requerido de que o valor penhorado na execução é diverso, ou seja, superior (R$15.888,16).

Na mesma linha, verifica-se que na inicial dos Embargos de Terceiro a embargante defende, alternativamente, o bloqueio de apenas 50% de valores constantes na conta corrente conjunta:

“(...)
a penhora sobre numerários em conta corrente conjunta somente poderia atingir 50% do valor total, pois necessária a observação da meação existentes nestes casos
”. (Id. 123216004 - pág. 4).

Observa-se, ademais, que o pedido alternativo, vale dizer, bloqueio parcial, foi, inclusive, admitido e rechaçado pelo banco requerido na impugnação aos Embargos de terceiro (Id. 123216004 - pág. 21). Logo, não cabe falar que a sentença impugnada decidiu para além do pedido inicial.

Com relação à sucumbência recíproca e a distribuição dos ônus sucumbenciais, é de ser mantida a sentença também nesta parte.

Ressalta-se que, além de apresentada a resistência pela embargada de terceiro à liberação de valores indevidamente penhorados, ambas as partes decaíram de parte dos seus pedidos.

Por outro lado, quanto à compensação dos honorários advocatícios de sucumbência, cabe reforma a sentença recorrida, porquanto vedada pelo §14 do artigo 85 do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento à apelação e ao recurso adesivo
, tão somente para afastar a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, 11, do CPC, diante do provimento parcial de ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022